Tribunal: STF
Processo: HC 257791
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre Brognoli, em favor de Ingomar Schuncke, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do writ, nos autos do AgRg no Aresp 2.222.670/SC, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula n. 182/STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica, viola o princípio da colegialidade. 3. A questão também envolve a análise da alegação de que foram apresentados acórdãos paradigmas que não foram considerados pelo Tribunal de origem quando do exame de admissibilidade. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando proferida com base em previsão legal e regimental que permite ao relator julgar monocraticamente o agravo em recurso especial, conforme art. 932, III, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. 5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ. 6. A apresentação de acórdãos paradigmas deve ser acompanhada de demonstração de similitude fática e divergência jurisprudencial, o que não foi constatado nas razões do agravo em recurso especial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que não conhece do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica não viola o princípio da colegialidade. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 /STJ". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, art. 3º; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.576.481/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.458.573/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.06.2024”. (eDOC 26, p. 1-2)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 2 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 23 dias-multa, como incurso no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, por 14 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.



    Afirma que o paciente é pessoa idosa com 69 anos de idade que tem graves problemas de saúde (cardiopatia hipertensiva com períodos de agravamento e dislipidemia), de modo que deve cumprir a reprimenda em regime domiciliar.



    Aduz, ainda, que “o Juízo originário utilizou dos mesmos antecedentes criminais para configurar o instituto da reincidência, majorando a fração das penas novamente e, ainda, condenando-o em regime mais gravoso (semiaberto) que o regime devido (aberto), causando-lhe triplo prejuízo pelo mesmo fator (antecedentes criminais), o que é vedado pela Constituição Federal e pela norma infraconstitucional vigente”. (p. 11)



    Entende que a fixação do regime semiaberto viola o art. 33, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que a condenação da paciente foi fixada em patamar muito inferior a 4 anos.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para o redimensionamento da pena, bem como para a fixação do regime aberto ou regime domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    O Juízo de origem fixou a pena e o regime de cumprimento nos seguintes termos:



    “Na hipótese, considerando a prática de 14 delitos em continuidade delitiva, utilizo a pena do maior deles (8 meses e 22 dias de detenção e 14 dias-multa, em relação ao crime ocorrido em janeiro de 2017), acrescendo-a em 2/3, o que resulta na reprimenda privativa de liberdade de 1 ano, 2 meses e 16 dias de detenção e 23 dias-multa. 



    Esclareço, em relação a pena de multa, que o STJ já se manifestou no sentido de que “[...] o art. 72 do Código Penal é restrito às hipóteses de concursos formal ou material, não sendo aplicável aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva. Desse modo, a pena pecuniária deve ser aplicada conforme o regramento estabelecido para o crime continuado, e não cumulativamente, como procedeu a Corte de origem.” (AgRg no AREsp 484.057/SP, j. 27/02/2018). 



    Por se tratar de reincidente com pena de detenção, a reprimenda deverá ser resgatada no regime inicial semiaberto. 



    As circunstâncias judiciais não são favoráveis (registra maus antecedentes) e o réu é reincidente específico (supra-explicitado), o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional do processo, bem como a aplicação da suspensão condicional da pena”. (eDOC 19, p 14)



    De início, extrai-se dos autos que o impetrante não logou êxito em comprovar que o paciente esteja acometido de doença grave, tampouco a impossibilidade de cumprimento da prisão corpórea que lhe foi fixada.



    Quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Por derradeiro, o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabelece que nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, o paciente poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    Todavia, no caso concreto, embora a reprimenda final estabelecida determine, como regra, a fixação do regime aberto, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina estabeleceu o regime inicial semiaberto.



    Considero ilegítimos os fundamentos estabelecidos para manter o regime inicial semiaberto, haja vista que a reprimenda foi fixada em apenas 1 ano, 2 meses e 16 meses de reclusão, bem como o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Assim, considerando a pequena quantidade de pena e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena fixada. 



    Determino ao Juízo de origem, ainda, que avalie fundamentadamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente